Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
4. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização.
5. Todavia, após o transcurso de prazo razoável e confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistema de 1a Instância que o sistema SNIPER já está disponibilizado para magistrados e servidores e em funcionamento, não há motivo para indeferir o pedido.
6. No caso, a ação tramita há mais de cinco anos e já foram realizada buscas pelos sistemas típicos de constrição de ativos financeiros,
7. Recurso conhecido e provido.